Tribunal: TJDFT
Processo: 0708148-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. PRECEDENTE QUALIFICADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. TEMA 677, STJ. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O LEVANTAMENTO. EFETIVA DISPONIBILIDADE AO CREDOR. CÁLCULOS CORRETOS. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO FIXAÇÃO NA SENTENÇA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em cumprimento de sentença, a qual converteu o valor depositado em pagamento, reconheceu a satisfação integral da obrigação principal e declarou extinta a fase de cumprimento da sentença. 1.1. A executada requer a cassação ou a reforma da sentença.
2. Nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, ao apresentar a impugnação sob a alegação de excesso à execução, o executado deve declarar o valor ao qual entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Não o fazendo, a impugnação será liminarmente rejeitada. 2.1. Com efeito, cabia à parte indicar o valor ao qual reputava devido, no entanto, só o fez em sede de apelação. 2.2. Nesse ponto, não é suficiente o executado indicar o valor ao qual entende correto, mas o desenvolvimento de argumentação aliada à prova documental satisfatória, apontando especificamente o excesso nos cálculos do exequente. Com efeito, o ônus da impugnação específica (art. 341, CPC) aplica-se à alegação de excesso de execução veiculada na impugnação, impedindo a suscitação da questão pelo executado com objetivo meramente protelatório, em desprestígio à boa-fé processual, nos termos do art. 5.o do CPC.
3. No caso dos autos, a apelante realizou o depósito judicial no valor de R$ 42.687,91 e pugnou pela liberação dos valores apenas mediante o fornecimento de caução idônea. 3.1. Nesse sentido, os depósitos efetuados pelo executado não possuem eficácia liberatória, por força do entendimento firmado pelo STJ por meio do Tema 677 (Recurso Repetitivo). 3.2. Não há como afastar a aplicação do citado precedente qualificado, pois é de aplicação obrigatória. 3.3. Nesse sentido, (...) 3. De acordo com o entendimento firmado no revisado Tema 677/STJ, a obrigação da parte devedora ao pagamento dos juros moratórios e da correção monetária de acordo com o título exequendo não cessa com a realização depósito judicial, mas somente com o efetivo cumprimento da obrigação mediante o levantamento do valor a ser satisfeito, descontado do montante devido pelo devedor a correção monetária e os juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária.” (07056629720218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 7/7/2023).
4. Diante da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem, inaplicável a majoração recursal a qual se refere o §11 do art. 85 do CPC.
5. Apelo improvido.